Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703536-06.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO BORGES DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCO AURELIO HADLICH AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça para parecer. I. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador